Tribunal: STF
Processo: ARE 1418803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA CONCLUSÃO DE DOUTORADO. PEDIDO INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL Nº 1.517/1965). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Muito embora a licença para tratar de interesse particular seja ato administrativo discricionário, cabe ao Judiciário, com a finalidade de evitar práticas de natureza arbitrária, verificar a ocorrência da razoabilidade nos motivos ensejados pela administração pública quando do indeferimento do pedido de concessão da licença.



    Embora a pandemia do Coronavírus ainda permaneça presente, mister observar que, atualmente, o patamar de ocupação de leitos nesta Capital diminuiu consideravelmente, o que demonstra um quadro bem mais favorável do que no ano anterior.



    Com a vacinação avançando, a razoabilidade do indeferimento do pleito mitiga-se, podendo-se afirmar que a qualificação profissional da parte autora, ainda que neste período de pandemia, perfaz-se como algo relevante, de interesse público, e que não trará nenhum prejuízo para o atendimento da população, na medida em que o autor, conforme documentos acostados, e não refutados pela parte ré, é cirurgião geral e não atua na linha de frente do combate à pandemia, exercendo sua atividade na realização de procedimentos na Policlínica da Zona norte.



    Em que pese o interesse público exigir a manutenção do profissional em serviço, é relevante, da mesma forma, a necessidade de qualificação dos servidores do quadro de pessoal do demandado, para que os serviços públicos sejam prestados com maior eficiência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente demanda refere-se a possibilidade da concessão de licença com remuneração em razão de participação em curso de aperfeiçoamento profissional.



    A Lei n° 1.517, de 23 de dezembro de 1965, que trata sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais, dispõe em seus artigos 34 e 80, in verbis:



    Art. 34 - O funcionário não poderá ausentar-se do Município, para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimentos, sem prévia autorização ou designação do Prefeito. 



    (...)



    Noutro pórtico, compulsando os autos, observa-se que o pleito administrativo foi indeferido com base na Portaria n° 012/2017-GS/SMS, de 12 de janeiro de 2017, que estabelece os parâmetros de produção assistencial para o trabalho médico especializado no âmbito do Sistema Único de Saúde em Natal, alegando-se, neste ponto, que tal afastamento geraria insuficiência no atendimento às necessidades da população usuária.



    Em que pese o interesse público exigir a manutenção do profissional em serviço, é relevante, da mesma forma, a necessidade de qualificação dos servidores do quadro de pessoal do demandado, para que os serviços públicos sejam prestados com maior eficiência, é neste sentindo a jurisprudência do STJ, in verbis:



    (...)



    Por fim, vale ressaltar que a ciência tem dado saltos qualitativos relevantes em pouquíssimo tempo, e o médico não atualizado/aperfeiçoado nessas novas descobertas pode ensejar prejuízos potenciais à coletividade, ao passo que a qualificação do servidor trará à Administração Pública e aos usuários da rede pública de saúde grandes benefícios, o que vai ao encontro do princípio constitucional da eficiência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente